Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-31.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007736-31.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDSON GUILHERME ZEFERINO - CPF: 038.355.459-49 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), M.F. RURAL REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 07.095.159/0001-86 (EMBARGANTE), JOAO FELIPE DE MELO JORGE - CPF: 404.697.148-75 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE BOTTINO PEREIRA - CPF: 310.019.018-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ALEGADA OBSCURIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, DO CPC/15 – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INCABÍVEL MAJORAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – VÍCIO NÃO VERIFICADO – EMBARGOS REJEITADOS.

O parcial provimento do apelo obsta a majoração de honorários advocatícios em grau de recurso (STJ, AREsp 1532049/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a obscuridade apontada pela parte embargante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MF RURAL REPRESENTAÇÕES LTDA
opõe embargos de declaração
(ID no 158230673), objetivando sanar suposta obscuridade que estaria maculando o acórdão constante no ID no 157165671, proferido no Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, para anular o ato sentencial a teor do disposto no art. 1.013, §§ 2o e 3o, do CPC/15, julgar improcedente a ação, mantendo a verba honorária fixada.

Em suma, sustenta que o acórdão é obscuro, haja vista que ao manter a verba honorária fixada anteriormente, não majorou os honorários sucumbenciais.

Aduz que ante a determinação contida no § 11 do art. 85 do CPC/15, o tribunal deve majorar os honorários sucumbenciais devidos ao advogado do vencedor.

Ao final, pugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando a obscuridade apontada.

As contrarrazões encontram-se no ID no 158745162, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque, o fato de o acórdão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
contradiçã
o
se refere aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação para anular o ato sentencial a teor do disposto no art. 1.013, §§ 2o e 3o, do CPC/15, julgar improcedente a ação, mantendo a verba honorária fixada, conforme assim ementado:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA -

LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – APLICAÇÃO DOS §§ 2o E 3o DO ART. 1.013 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PATENTE DE INVENÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA DIVULGADAÇÃO DE VENDA – AUSÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE RETIRADA – ART. 19 DA LEI 12.965/2014 – AÇÃO IMPROCEDENTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser reconhecida a legitimidade passiva da apelada para figurar no polo passivo, haja vista que os provedores de busca contribuem na comercialização de produtos e a eles se aplica, além da Lei de Marco Civil, o Código de Defesa do Consumidor (art. 2o, incisos V, VI e 7o, inciso XIII, da Lei no 12.965/14 c/c art. 7o do CDC), no sentido de aproximar os usuários a realizarem e concretizarem as negociações de seus interesses.

Anulada a sentença que reconheceu a legitimidade da requerida, julga-se desde logo a lide, consoante os §§ 2167 e 3o, do art. 1.013 do CPC/15, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

No caso dos autos, ainda que se admita que no site da apelada se venda produtos patenteados pela apelante, não restou comprovado o abuso de direito de patente da apelante, haja vista que de acordo com o laudo pericial, os produtos anunciados no site da empresa requerida apresentam dissimilaridade estruturais do ponto de vista físico, fato que descaracteriza a identidade de invenção, circunstância que afasta o dever de indenizar.

Nos termos do art. 19 da Lei no 12.965/14 (Marco Civil da Internet), o provedor apenas pode ser civilmente responsabilizado pelo conteúdo gerado por terceiros, tal qual os anunciantes, após ignorar ordem judicial específica para retirada do conteúdo do seu sítio eletrônico, o que não ocorreu na hipótese.”-

No caso, não se vislumbra obscuridade do acórdão recorrido em relação à fixação de honorários recursais, uma vez que o apelo do autor foi parcialmente provido, hipótese na qual seguindo orientação do STJ nos EDcl no REsp 1.573.573, Rel. Min. Marco Bellize, tem entendido pela inaplicabilidade do art. 85, § 11o, do CPC/15, subjacente à compreensão majoritária de que os honorários advocatícios recursais aplicam-se somente aos casos de decaimento integral do recorrente (não conhecimento integral ou não provimento do recurso).

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO OU ERRO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm cabimento quando houver erro de material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, e, no caso em espécie, não se verifica a existência de quaisquer vícios no julgado. 2. O acórdão embargado não fixou honorários recursais por acolher as razões do entendimento fixado pelo STJ, no AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, no sentido de que será devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 3 .
Em hipóteses como a presente, nas quais o recurso alcança êxito parcial, não se abre espaço para a majoração dos honorários, cujo cabimento é restrito aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

(STJ, Acórdão 1290031, 07200446320198070001 , Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 27/10/2020) destaquei

Assim também é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA – CONTRATO ANULADO – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO PROCEDENTE – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – PRETENSÃO NOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A ESSA QUESTÃO – JUROS MORATÓRIOS DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO DEVIDA – INAPLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, se não preenchidas cumulativamente as seguintes condições firmadas em entendimento do STJ: “a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”.

(TJMT, AP 1000707-65.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021). destaquei

Assim, não havendo vício no julgado apto a ensejar o aclaramento por meio destes embargos, a sua rejeição é medida que impõe.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023